Tribunal: STF
Processo: ARE 1296173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos seguintes termos (eDOC 11): 
    “Apelação cível. Investigação de paternidade. Extinção sem julgamento do mérito. Ofensa à coisa julgada. Inconformismo. Possibilidade de relativização. Não acolhimento. Hipótese que não autoriza a repropositura do procedimento investigatório. Exame anterior que rechaçou qualquer vínculo genético entre as partes. Aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça veiculado no Informativo 512 (Resp 929.773/RS). Inaplicabilidade do RE 363.889. Recurso conhecido, porém, desprovido. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra sedimentada no sentido de que a flexibilização da coisa julgada material em investigação de paternidade não atinge as decisões judiciais fundadas no conhecimento científico da época, se este ainda for válido nos dias atuais (Inf. 512).
    2. “(...) Não se admite o ajuizamento de nova ação para comprovar a paternidade mediante a utilização de exame de DNA, em caso no qual o pedido anterior foi julgado improcedente com base em prova pericial produzida de acordo com a tecnologia então disponível, a qual excluiu expressamente o pretendido vínculo genético, em face da impossibilidade de duas pessoas do tipo sanguíneo "O' gerarem um filho do grupo A. Hipótese distinta da julgada pelo STF no RE 363.889”. (AgRg no REsp 929.773/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 1º, III; e 5º, LV, da Constituição Federal. Aponta-se violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa.
    Sustenta-se, em suma, que a negativa de nova ação de investigação de paternidade com pleito de realização de exame de DNA como substituto de exame de tipagem sanguínea, fundamento da ação anterior, contradiz a decisão proferida pelo STF no RE 363.889, referente ao Tema 392 da sistemática da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido. 
    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    No tocante à alegada afronta à garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), no tocante à rejeição de nova ação de paternidade com renovada averiguação de identidade genética, correto o distinguishing realizado pelo tribunal a quo.
    A ementa do acórdão proferido no RE 363.889/DF, que deu origem ao Tema 392, com repercussão geral reconhecida por este Tribunal, foi assim redigida: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos.
    (RE 363889, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 15-12-2011 PUBLIC 16-12-2011 RTJ VOL-00223-01 PP-00420)
    Note-se que a relativização da coisa julgada foi permitida em casos em que a ação anterior tenha sido julgada improcedente por impossibilidade de aferição de vínculo genético, o que não aconteceu no presente feito. 
    No caso dos autos, o pleito apresentado em ação de investigação de paternidade foi julgado improcedente, no sentido de que “sendo certo que o exame de HLA, que excluiu a paternidade do suposto genitor anteriormente, não pode ser desconsiderado, pois sua confiabilidade não foi afetada pelo decurso do tempo” (eDOC 11, p. 2).
    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do argumento de possível ofensa ao direito à ampla defesa, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente